Tribunal: TJPA
Processo: 0110648-31.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0110648-31.2015.8.14.0301

APELANTE: FLAVIA FARINHA AYRES MOURA DE ASSIS, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ORION INCORPORADORA LTDA, FLAVIA FARINHA AYRES MOURA DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PDG REALTY S/A AFASTADA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelas rés Construtora Leal Moreira Ltda e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações contra sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado com a autora Flavia Farinha Ayres Moura de Assis, condenando as rés à restituição integral dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso adesivo interposto pela autora requerendo a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade passiva da PDG Realty S/A para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) possibilidade de retenção de 50% dos valores pagos pelo consumidor em caso de rescisão;
(iii) apurar a configuração e o quantum indenizatório dos danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel;
(iv) definir o termo inicial dos juros de mora sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeito
a alegação de ilegitimidade passiva da PDG Realty S/A, tendo em vista que sua logomarca consta no contrato, caracterizando-a como integrante da cadeia de fornecimento e, portanto, solidariamente responsável nos termos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC).

4.

A cláusula de retenção de 50% dos valores pagos pelo consumidor em caso de rescisão é declarada abusiva, considerando a culpa exclusiva das rés pelo inadimplemento contratual (atraso superior a dois anos na entrega do imóvel). Aplica-se a Súmula nº 543 do STJ, que garante a restituição integral das parcelas pagas pelo consumidor.

5.

Configuram-se os danos morais, uma vez que o atraso excessivo na entrega do imóvel ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, frustrando as legítimas expectativas do consumidor e causando angústia. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majoram-se os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC/2002) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

6.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor da condenação, conforme o art. 85, §11, do CPC/2015, em razão do desprovimento dos recursos das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos de apelação interpostos por Construtora Leal Moreira Ltda e PDG Realty S/A desprovidos. Recurso adesivo interposto pela autora provido para majorar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa que consta como integrante da cadeia de fornecimento no contrato é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda consumerista, nos termos da Teoria da Aparência.

2.

O atraso na entrega de imóvel adquirido por contrato de promessa de compra e venda, além do prazo de tolerância, caracteriza inadimplemento contratual e enseja a rescisão do contrato com devolução integral dos valores pagos, quando configurada a culpa exclusiva do fornecedor.

3.

O inadimplemento contratual que ultrapassa o mero aborrecimento e compromete a dignidade do consumidor gera direito à reparação por danos morais.

4.

Juros de mora sobre danos morais decorrentes de relação contratual incidem desde a citação, e correção monetária desde o arbitramento do quantum indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 35; CC/2002, art. 405; CPC/2015, art. 85, §11; STJ, Súmulas nº 362 e nº 543.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.563.334/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/10/2020.

2.

STJ, AgInt no REsp nº 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/05/2023.

3.

TJPA, Apelação Cível nº 0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 27/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
interposto por Construtora Leal Moreira Ltda e PDG Realty S/A e c
onhecer e dar provimento ao recurso adesivo proposto pela parte autora
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0110648-31.2015.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

APELANTE/APELADA (ADESIVO): FLAVIA FARINHA AYRES MOURA DE ASSIS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus
Construtora Leal Moreira Ltda
,
PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações
e
Flavia Farinha Ayres Moura de Assis
contra sentença proferida pelo douto juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Flavia Farinha Ayres Moura de Assis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

Breve retrospecto processual:

Na petição inicial a autora, ora apelada, narrou ter firmado contrato de promessa de compra e venda para aquisição de unidade no empreendimento
Torre Brisa
, prevendo a entrega do imóvel para 25/09/2012, com prazo de tolerância de 180 dias.

Alegou que, passados mais de dois anos do prazo, o imóvel não havia sido entregue, o que culminou na necessidade de ajuizamento da presente ação, requerendo:

(i) rescisão contratual por culpa exclusiva das rés;

(ii) devolução integral dos valores pagos;

(iii) condenação das rés em danos morais.

As rés,
Construtora Leal Moreira Ltda
e
PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações
, apresentaram contestação nos seguintes termos:

A
Leal Moreira

s
ustentou a validade da cláusula contratual que previa retenção de 50% dos valores pagos em caso de rescisão por iniciativa da adquirente, bem como a inexistência de danos morais.

A

PDG
REALTY a
legou ilegitimidade passiva, argumentando que não tinha mais relação com o empreendimento, além de impugnar a condenação por danos morais e a devolução integral dos valores pagos.

Após regular instrução o juiz julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo da
SENTENÇA
transcrevo a seguir (ID. 22849273):

Pelo exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela autora, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e condenando as rés solidariamente: a) a restituir a autora os valores pagos integralmente, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a incidir desde a citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data de cada pagamento a ser apurado em fase de liquidação de sentença; b) a indenizar a demandante no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde essa decisão.

Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima dos pedidos, condeno ainda as demandadas em custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Remetam-se os autos para UNAJ para apuração das custas pendentes, intimando-se em seguida as demandadas para efetuarem o seu pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se a ré que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para
inscrição da Dívida Ativa.

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.

P.R.I.C.

Belém/Pa, 27 de maio de 2024.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância Resp. pela 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Recursos de Apelação das Rés

Inconformados, a
Construtora Leal Moreira Ltda
e
PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações
interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO,
requerendo, respectivamente:

1.

Construtora Leal Moreira Ltda (ID. 22849274):
Validação da cláusula contratual que prevê retenção de 50% dos valores pagos pela autora em caso de rescisão, exclusão da condenação por danos morais e modificação do termo inicial dos juros moratórios para o trânsito em julgado.

2.

PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações (ID. 22849278):
Reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, manutenção da cláusula de retenção de valores, exclusão da condenação por danos morais e alteração do termo inicial dos juros moratórios.

RECURSO ADESIVO de Flavia Farinha Ayres (ID. 22849287)
requerendo a majoração dos danos morais fixados em R$ 5.000,00, sob o argumento de que o valor arbitrado não reflete adequadamente a gravidade da situação e os prejuízos extrapatrimoniais experimentados.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em razão da identidade dos fundamentos passo a analise conjuntos do recurso de apelação.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PDG

De início se faz necessário apreciar a
preliminar de ilegitimidade
ofertada pela PDG que alegou não ser parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que que a responsabilidade pela gestão do empreendimento é integralmente da Construtora Leal Moreira.

Todavia, o contrato elaborado entre as partes possui a logomarca de ambas as empresas, conforme constatado às id. 22849244, p.47 e id. 22849248.

Portanto ambas as requeridas podem ser consideradas como fornecedoras do imóvel em questão, o que enseja a sua responsabilidade civil, afastando-se a tese de ilegitimidade passiva”.

A propósito

“
APELAÇÃO CÍVEL.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA AFASTADA.
ATRASO NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DIFERENÇAS NO SALDO DEVEDOR E NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE OS ACRÉSCIMOS ESTAVAM DISCIPLINADOS EM CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO BEM DETERMINADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tanto a construtora quanto a vendedora possuem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca indenização por perdas e danos em razão atrasos na entrega de imóvel adquirido, quando ambas integram a cadeia negocial de fornecimento de produtos e prestação de serviços.

2. Na hipótese do comprador não ter dado causa ao atraso na obtenção do financiamento bancário do imóvel, inadmissível a vendedora aplicar correção monetária sobre o saldo devedor, quando não se demonstrou que houve previsão contratual de como se daria a correção monetária e a incidência de juros.

(
TJ-SP
- AC: 10162106620168260320 SP 1016210-66.2016.8.26.0320, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 17/01/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2021)

Deste modo, r
ejeito a preliminar.

DA RESCISÃO CONTRATUAL E RETENÇÃO DE 50% DO VALOR PAGO

Cumpre ressaltar que a hipótese em análise se trata de relação consumerista, havendo, portanto, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se nos requisitos qualificadores previstos no art. 1º ao 3º do referido diploma legal, vejamos:

Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Consta nos autos, de forma incontroversa, que as partes celebraram, em 05/12/2009, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel (id. 228449224, p.42), tendo por objeto a unidade autônoma nº 701A, da Torre Brisa, com prazo estipulado para entrega do empreendimento em março de 2014 (id. 22849244, p.43). Contudo, em razão do inadimplemento contratual consistente no atraso na entrega do imóvel, o comprador notificou as rés em 23/11/2015 (id. 22849244, p.48).

É incontroverso ainda o atraso na entrega do empreendimento, mesmo após a prorrogação de 180 dias, atraindo a regra do art. 35, do CDC:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III -
RESCINDIR O CONTRATO, COM DIREITO À RESTITUIÇÃO DE QUANTIA EVENTUALMENTE ANTECIPADA
, monetariamente atualizada, e a
PERDAS E DANOS.

Aplica-se, no presente caso, o entendimento consolidado na Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“Súmula nº 543, STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do consumidor,
DEVE OCORRER A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR INTEGRALMENTE
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º),
a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos
, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)" - (REsp n. 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe 2/10/2019). 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.151.741/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 1. RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULAS N. 83 E 543/STJ. 2. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Súmulas n. 83 e 543 do STJ. 2. O Tribunal estadual concluiu pela inexistência de caso fortuito ou força maior a justificar o atraso da obra. A modificação das premissas firmadas na origem, de modo a acolher a irresignação recursal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e análise e interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ. 3.Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.563.334/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...]. 5. Além disso, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor" (Súmula n. 543/STJ), situação idêntica à destes autos. 6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 7. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7e 83 do STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.87.7642/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 11/10/2021, DJe 18/10/2021).

Assim, revela-se incabível o pedido de retenção de 50% do valor pago pelo comprador apresentado pela construtora, sendo acertada a sentença que determinou a rescisão contratual por culpa exclusiva das demandadas/recorrentes, com a consequente devolução integral dos valores efetivamente pagos.

RECURSO ADESIVO DOS DANOS MORAIS

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, também entendo que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por mais de 2 anos, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, majoro a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não destoa da jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Recurso de apelação do autor. 2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial. 2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ
. 2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação. 2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor. 2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes. 2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral. 2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade. (...) (8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. ATRASO DESARRAZOADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (10259310, 10259310, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-14)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM
R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL –
TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12098754, 12098754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO.
DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" ( AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). 2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Deste modo, julgo procedente o recurso adesivo para majorar a indenização por danos morais para o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção na forma da lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por Construtora Leal Moreira Ltda e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, bem como em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO ADESIVO interposto por Flavia Farinha Ayres Moura de Assis, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da improcedência do recurso de apelação interposto pelas rés/apelantes Construtora Leal Moreira Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, e em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025